Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. TESE 163 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interpostos pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que se abstenha de efetuar descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS e para condenar o réu a restituir à autora o valor das contribuições já descontadas. Sustenta o recorrente que sua ilegitimidade passiva e prescrição das verbas, supostamente devidas. No mérito, assevera a ausência de direito à devolução, tendo em vista o caráter solidário do regime previdenciário.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29168047).
III. É manifesta a legitimidade passiva ad causam do Distrito Federal, pois constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedentes. (Acórdão 1375041, 07043859520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1307535, 07150856720208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, verifica-se que foi realizado o protesto judicial para a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, tal como a recorrida, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019 (ID 92452831), ou seja, todas as verbas reclamadas se encontram dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32.
V. No mérito, quanto à possibilidade de restituição da contribuição previdenciária, não obstante o caráter solidário alegado pelo réu, destaca-se que esta deve ser calculada tão somente sobre a base de cálculo do benefício previdenciário a ser recebido quando da concessão da aposentadoria, uma vez que o STF já estabeleceu na tese 163 de Repercussão Geral que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. Desse modo, face o caráter propter laborem da GPS, não há que se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tal gratificação, o que também preserva a vedação ao enriquecimento sem causa. Neste sentido: (Acórdão 1249714, 07288512720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Quanto aos cálculos apresentados, há que se observar que será devida a restituição da contribuição previdenciária desde fevereiro de 2014 até janeiro de 2019, bem como as parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.